Tribunal: STF
Processo: Rcl 92127
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Augusto Saravi de Oliveira contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos da Ação Rescisória nº 1010487-30.2023.5.02.0000 (autos de origem: Processo nº 1000110- 66.2016.5.02.0704), que teria desrespeitado o que decidido no RE nº 1.387.795 (vinculado ao Tema nº 1.232 da Repercussão Geral).
Augusto Saravi de Oliveira narra que, na origem, ajuizou reclamação trabalhista (autos de nº 1000110- 66.2016.5.02.0704) em face de Rede D'or São Luiz S.A., ora beneficiária, perante a 4ª Vara do Trabalho da Sona Sul de São Paulo, em que pleiteou “o reconhecimento de direitos trabalhistas decorrentes de contrato de trabalho mantido com a empresa SAÚDE MEDICOL S/A e outras empresas do mesmo grupo econômico.” (e-doc. 1, p. 11)
A sentença de piso julgou procedente a ação e condenou a empresa ora beneficiária ao pagamento das verbas trabalhistas devidas. Esse pronunciamento transitou em julgado em 27/07/2016, iniciando-se a fase de execução. Alega que, no curso da execução, o reclamante requereu a inclusão de diversas outras empresas no polo passivo da execução ante a existência do grupo econômico. 
Nessa ocasião, o Juízo da execução acolheu o pedido de inclusão das empresas no polo passivo e reconheceu a existência de grupo econômico. 
Posteriormente, a empresa ora beneficiária, Rede D'or Sao Luiz S.A. incorporou as empresas incluídas no polo passivo da execução, caracterizando sucessão empresarial e, por esse motivo, a empresa beneficiária foi incluída no polo passivo. Discorre que, apesar dos recursos interpostos pela Rede D'or Sao Luiz S.A., a Justiça do Trabalho manteve integralmente os termos da decisão de piso, tendo a execução trabalhista transitado em julgado em 08/12/2022. 
Diante disso, aponta que a empresa beneficiária ajuizou Ação Rescisória perante o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, alegando violação ao art. 513, § 5º, do CPC/2015 e ao ARE nº 1.160.361, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes. 
Expõe que, na ação rescisória, a beneficiária obteve acórdão mediante o qual o Tribunal de Origem deferiu antecipação de tutela para suspender a execução trabalhista até que fosse julgado o Tema nº 1.232 da RG (“Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento)”. 
Indica que a reclamação é a única via cabível para “para impugnar o acórdão reclamado, tendo em vista as peculiaridades procedimentais da Ação Rescisória no âmbito da Justiça do Trabalho e a natureza da decisão impugnada.” (e-doc. 1, p. 6)
Argumenta que o ato reclamado viola a tese fixada pelo STF no Tema nº 1.232 da RG, pois 

“[manteve] a suspensão de processo de execução trabalhista já definitivamente transitado em julgado em 8 de dezembro de 2022, embora o próprio item 3 da tese vinculante ressalve expressamente a indiscutibilidade dos casos já transitados em julgado, dos créditos já satisfeitos e das execuções findas ou definitivamente arquivadas.
A decisão reclamada, ao determinar a suspensão de processo que se encontra exatamente na hipótese ressalvada pela tese de repercussão geral, contraria diretamente a autoridade da decisão proferida por este Egrégio Supremo Tribunal Federal, justificando plenamente o cabimento da presente Reclamação Constitucional” (e-doc. 1, p. 9 e 10)

Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão do TRT 2,  que determinou a suspensão da execução trabalhista e a não aplicação da suspensão do processo decorrente do Tema nº 1.232 da RG, ante o reconhecimento de que o caso dos autos não se enquadra na suspensão prevista pelo STF.  
E, no mérito, a cassação do acórdão proferido pelo TRT 2 nos autos da Ação Rescisória nº 1010487-30.2023.5.02.0000 para que seja observada a tese fixada pelo STF no Tema nº 1.232 da RG e para que seja dado prosseguimento à execução trabalhista. 
É o relatório. Decido.
A jurisprudência do STF se desenvolveu no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, inc. II, in verbis:  

“Art. 988. […]  
§ 5º É inadmissível a reclamação:   
[…]  
II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”  

Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:  
  
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).  

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).  

Na espécie, não se encontra satisfeito o requisito do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC para conhecimento da reclamação com paradigma em tese da repercussão geral. Isso porque, em pesquisa ao sítio eletrônico do TRT 2, nos autos da Ação Rescisória nº 1010487-30.2023.5.02.0000, a presente reclamação foi proposta antes mesmo da interposição do recurso extraordinário, de forma que não foi atendido o requisito processual de admissibilidade.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicada a apreciação do pedido liminar.
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
Publique-se.
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente